Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724133-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALZAIR JOSE CEOLIN EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por ALZAIR JOSÉ CEOLIN. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator